Tribunal: TJDFT
Processo: 0749691-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA QUE NÃO SE SUSTENTA. DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REALOCAÇÃO EM VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. CHEGADA AO DESTINO APÓS 14 HORAS. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O serviço de transporte aéreo de pessoas produz relação jurídica de consumo, já que o passageiro é o destinatário final do serviço prestado pela empresa aérea. Nesta condição, esta última responde objetivamente pelos danos que der causa, nos termos dos arts. 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Na espécie, o argumento de que o embarque não foi possível por culpa do próprio autor carece de plausibilidade, diante da disponibilização ao autor de voo direto pela companhia aérea gratuitamente, principalmente quando se constata que a prova substancial que ampara a excludente de falha na prestação do serviço decorre de sistema da própria companhia aérea ré e não de sistema do aeroporto ou de outra prova dotada de robusta credibilidade que revele que, de fato, o autor não chegou a tempo para o embarque. 2.1. Desse modo, a alegação de que o autor foi impedido de embarcar no voo, seja por overbooking, seja para atender aos interesses da companhia diante do comprovado atraso na partida do voo, aliado ao fato de que a empresa aérea envidou esforços, por mera liberalidade, para realocar o passageiro em voo direto até o destino final, no dia seguinte, com chegada após 14 (catorze) horas desde horário marcado para o voo inicial - inclusive, sem disponibilização de auxílio material ao autor que se encontrava em cidade diversa do domicílio -, comporta plausibilidade diante dos elementos apresentados, revelando falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não se desincumbindo a empresa ré de comprovar excludente de responsabilidade, atraindo o dever indenizatório, decorrente dos danos morais causados.
3. Assim, a situação narrada extrapola o mero desconforto ou aborrecimento, não havendo dúvidas de que o fato gerou angústia, aflição e desconforto, pelos quais o consumidor não passaria caso o serviço tivesse sido prestado de forma adequada, uma vez que teve frustrada a expectativa de chegar ao destino final, à tarde, no dia 26/09/22, ocorrendo sua chegada somente na manhã do dia 27/09/2022, situação agravada pelo fato de o passageiro não ter sido atendido no suprimento de necessidades materiais até o horário da realocação em outro voo. 3.1. Comprovada, portanto, a conduta do agente, o dano e o nexo causal entre estes, a fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da equidade e da moderação, sopesando a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa, de modo a alcançar a compensação pelo mal causado, punir e desestimular a repetição do ato pelo ofensor, mas sem que resultar em enriquecimento do ofendido, razão pela qual se mostra imperiosa a reforma da sentença combatida.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.